Tribunal: TJMT
Processo: 1011242-92.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 1011242-92.2019.8.11.0000
EXEQUENTE: ROSIMEIRE APARECIDA LOPES
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por ROSIMEIRE APARECIDA LOPES, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que concedeu a segurança para determinar a nomeação da Impetrante no cargo de Técnico de Apoio Educacional no Município de Juara/MT, nos termos do voto do Relator, Des. Márcio Vidal.
Determinada a intimação do Senhor Governador do Estado de Mato Grosso para cumprimento do acórdão, não houve qualquer manifestação nos autos de sua parte, consoante certificado no Id. 107137498.
Todavia, em consulta à Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, verifica-se o cumprimento da decisão judicial mediante a publicação do ato de nomeação da Exequente (n. 5.258/20201), no Diário Oficial n. 28.112, de 26 de outubro de 2021.
Em razão disso, determino o arquivamento destes autos.
Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.